Tribunal: CARF
Processo: 10580.727417/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727417/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.854 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
JORGE ALVARENGA SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DIMOB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO CASO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO DA
RECEITA FEDERAL.
As informações prestadas em DIMOB pelas administradoras de contratos de
aluguéis gozam de presunção de veracidade. Entretanto, caso questionadas,
ficam sujeitas a comprovação se solicitada pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-55.045 da 1a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 47 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento
de fls. 4 a 8, na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2009, exercício
2010, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 6.178,66, sujeito à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727417/2012-35
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727417/2012-35

multa de ofício, acrescidos ainda de juros de mora (calculados até 31/05/2012),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 12.165,77.
1.1. O contribuinte não apurou em sua DIRPF/2010 saldo de imposto a pagar ou a
restituir.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 5 e
6, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica no valor total de
R$6.055,50;
(...)
2.2. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas no valor total de
R$38.010,60.
(...)
3. O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, sendo a
mesma deferida parcialmente, fl. 9.
4. Devidamente cientificado da autuação em 12/06/2012, fl. 22, o contribuinte
apresentou em 15/06/2012 a impugnação de fls. 3 para alegar, em síntese, que:
Eu, Jorge Alvarenga Simões, entreguei a receita federal comprovante de que recebo
50% dos aluguéis do espólio de Nair de Alvarenga Freire com declaração da
Imobiliária Alvorada que a Receita não reconheceu como comprovante, então abaixo
agora a cópia de toda a movimentação do inventário provando que a parte que me cabe
do espólio são 50%. Os demais 50% pertencem a Jaime Alvarenga Simões (falecido)
representado pelos seus filhos Jaime Alvarenga Simões Junior e Danielle Mello
Alvarenga Simões.
Solicitação: A revisão da decisão pois o inventário comprova que eu somente recebo
50% dos aluguéis e declaro todos os anos.
Anexados: comprovante de inventário com todas as movimentações, certidão de
nascimento dos representantes do outro herdeiro falecido, comprovante de que declarei
os meus 50% corretamente.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
5. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
6. No caso em questão, o contribuinte alega que recebeu 50% dos rendimentos de
aluguéis provenientes da locação do imóvel pertencente ao espólio de Nair de
Alvarenga Farias.
7. De acordo com a consulta do processo judicial de inventário e partilha, anexado às
fls. 10 a 18, verifica-se, primeiramente, que em 17/01/2005, foi deferida a ele a
inventariança.
Além disso, consta no processo a informação de que seriam herdeiros, além do
contribuinte, autor da ação, os netos Jaime Alvarenga Simões Júnior e Danielle Melo
Alvarenga Simões, filhos de Jaime Alvarenga Simões (pré-morto).
7.1. Acrescente-se ainda que a homologação da partilha ocorreu em 12/02/2015.
8. A título de documentação comprobatória anexa:
8.1. Declaração da Alvorada Administradora de Imóveis Ltda, informando o rateio dos
rendimentos de aluguéis na proporção de 50% para o contribuinte, 25% para Jaime
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727417/2012-35

Alvarenga Simões Júnior e 25% para Danielle Melo Alvarenga Simões, fl. 8 do
processo administrativo no10010.007738/0512-91 de mesmo contribuinte;
8.2. Três comprovantes de rendimentos de aluguéis, referentes ao ano calendário de
2010, anexados às fls. 10 a 12 do processo administrativo no10010.007792/0512-36 de
mesmo contribuinte, com a identificação do imóvel locado (Rua Tenente Jose Dias,
479, Loja A, PTE, s/loja, salão e Apto 301, Duque de Caxias), correspondente ao
imóvel descrito na DIRPF/2007 do espólio.
9. Por fim, ressalte-se que não foi transmitida declaração de ajuste anual de espólio para
o ano calendário em questão.
10. De acordo com a DIMOB de fl. 45, foram recebidos rendimentos líquidos de
aluguéis da inquilina Roselice Oliveira Araújo no valor de R$ 51.425,10 e da Chinelatto
Distribuidora de Calçados Ltda no valor de R$ 11.961,00.
10.1 O interessado, por sua vez, informou em sua DIRPF/2010 haver recebido
rendimentos tributáveis da Chinelatto Distribuidora de Calçados Ltda no valor de R$
5.905,50 e de Roselice Oliveira Araújo no valor de R$ 13.414,50 11. Ante à análise de
toda a documentação constante no processo, entendo que o contribuinte, na qualidade de
inventariante e herdeiro de Nair de Alvarenga Farias, comprovou ter havido a
destinação aos legítimos herdeiros dos rendimentos produzidos pelos bens do espólio
durante o curso do processo de inventário. De direito, a outra metade dos rendimentos
de aluguel pertence aos demais herdeiros. Por esse motivo, voto pela manutenção da
tributação dos rendimentos por ele auferidos na proporção da sua parte na herança
11.1. Sendo assim, mantenho parcialmente a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física no valor de R$ 12.373,05 (75,00 + 12.298,05).
Da apuração do imposto
(...)
Da conclusão
12. Ante o exposto, VOTO pela procedência em parte da impugnação, para,
relativamente ao ano-calendário de 2009 exercício 2010, considerar devido o saldo de
imposto de renda suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 667,52.
Saliente-se ainda que sobre o valor do imposto e da multa devem incidir juros,
conforme a legislação vigente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2017, Recurso Voluntário, fl. 58, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que há erro no valor lançado pela administradora em DIMOB do aluguel recebido da
inquilina Roselice Oliveira Araujo.
Ante o questionamento do recorrente, em sessão havida em 23 de novembro de
2021, esta turma baixou o processo em diligência junto à unidade de origem na Receita Federal,
para que a administradora do contrato de locação fosse intimada a confirmar e comprovar, se
fosse o caso, o valor informado em DIMOB. Em resposta, a Alvorada Administradora afirmou
que, face ao tempo transcorrido, não mais dispunha das informações solicitadas.
O processo então retornou ao CARF para continuidade do julgamento.

É o relatório.

Voto
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727417/2012-35

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, autuado por omissão de rendimentos de
aluguéis, o contribuinte alegou em sua defesa que recebera somente 50% dos valores, em
herança, conforme definido na partilha dos bens inventariados.
Em sede de impugnação, a turma julgadora da instância de piso acata os
argumentos do interessado nesse ponto, entretanto lança diferenças apuradas nos aluguéis
recebidos dos inquilinos Chinelatto Distribuidora de Calçados Ltda e Roselice Oliveira Araújo.
Em recurso voluntário o recorrente alega não ter recebido o valor da inquilina
Roselice que constou na DIMOB da administradora, sendo correto o valor menor que declarou.
Ante a dúvida instaurada, esta turma, em sessão havida em 23 de novembro de
2021, determinou a baixa do processo em diligência junto à unidade de origem na Receita
Federal, para que a administradora do contrato de locação fosse intimada a confirmar e
comprovar, se fosse o caso, o valor informado em DIMOB. Em resposta, a Alvorada
Administradora afirmou que, face ao tempo transcorrido, não mais dispunha das informações
solicitadas.
A controvérsia então ficou restrita à discrepância entre o valor do aluguel pago
por Roselice Oliveira Araujo conforme informado pela administradora em DIMOB, e
considerado pelo relator do acórdão recorrido, e o valor (menor) efetivamente declarado pelo
recorrente.
Ora, uma vez que a administradora, regularmente intimada, não logrou comprovar
as informações prestadas em DIMOB, é forçoso então que se acate como correto, para fins de
compor a base de cálculo do imposto no lançamento, o valor declarado pelo recorrente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para considerar na base de cálculo do
imposto o valor de R$ 13.414,50 como tendo sido de aluguéis recebidos no período fiscalizado
de Roselice Oliveira Araujo.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.854 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727417/2012-35

Fl. 96
DF CARF MF
Original